Tribunal: STF
Processo: HC 196084
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição n. 40096/2021 (eDoc. 55), os advogados da parte agravante formulam pedido de destaque, ao argumento de que no caso, “diante de extrema importância, em que discutida a prisão e liberdade de uma pessoa, motivo pelo qual o julgamento em ambiente telepresencial, com sustentação oral síncrona, assegura uma discussão mais rica e ampla, na qual poderão ser feitos pela defesa, inclusive, eventuais esclarecimentos de fato em tempo real aos Excelentíssimos Ministros da c. 2ª Turma”.
    Decido.
    Em virtude da pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, esta Corte vem envidando esforços para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, o que inclui, certamente, a permanência do julgamento dos processos judiciais, ainda que em ambiente virtual.
    Nesse sentido, foi aprovada a Emenda Regimental nº 53/2020, que alterou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido:
    “Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:
    ‘Art.21-B. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.
    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado;
    III – referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;
    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.
    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.
    § 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.
    § 4º Em caso de excepcional urgência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório.
    § 5º Ato do Presidente do Tribunal regulamentará os procedimentos das sessões virtuais.’” (NR)
    Depreende-se, portanto, que qualquer feito pode ser submetido, a critério do Relator, para julgamento em ambiente virtual, assegurando-se às partes a sustentação oral nos processos desde que cabível, o que não é o caso dos presentes autos.
    Destaca-se, nesse contexto, a pertinente decisão proferida pelo eminente Ministro Celso de Mello, no sentido de que “A Resolução STF nº 642/2019, embora prevendo a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente em casos como o de que ora se cuida, em que a decisão agravada nada mais reflete senão a jurisprudência predominante no âmbito desta Suprema Corte” (Pet 8.259-AgR, DJe de 05.10.2020 - grifei).
    Por outro lado, o julgamento virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do voto do Relator, podem apresentar memoriais, a fim de esclarecer aos julgadores eventuais pontos que entendam merecer maior atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.09.2019).
    Ante o exposto, mantenho o processo na pauta de julgamento virtual, indeferindo o pedido destaque formulado.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente